Tribunal: TJPA
Processo: 0001196-79.2005.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001196-79.2005.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: COMERCIAL SARTI LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. NOTIFICAÇÃO FISCAL. ENTREGA A TERCEIRO SEM VÍNCULO COM A EMPRESA. INVALIDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE AFASTADA. ÔNUS DA PROVA DO FISCO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de 1º grau que reconheceu a nulidade de autos de infração fiscal (nºs 03351000067-0, 03351000068-8 e 03351000069-6), por ausência de comprovação de que as notificações fiscais foram recebidas por representante legal, sócio ou preposto da empresa COMERCIAL SARTI LTDA. O agravante defende a validade das notificações com base na Teoria da Aparência e no art. 14 da Lei Estadual nº 6.182/98, requerendo, alternativamente, o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de vínculo do recebedor das notificações fiscais com a empresa autuada invalida os autos de infração; (ii) definir se o Estado do Pará está dispensado do pagamento de honorários advocatícios, à luz da Lei Estadual nº 8.328/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade das notificações fiscais pressupõe sua entrega a sócio, representante legal ou preposto da empresa, conforme interpretação sistemática do art. 14 da Lei Estadual nº 6.182/98, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa. A simples entrega da notificação a pessoa identificada como Ozilan Alves, sem comprovação de vínculo jurídico com a empresa, inviabiliza a aplicação da Teoria da Aparência e conduz à nulidade dos atos subsequentes. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais é uníssona ao considerar inválida a notificação ou citação recebida por pessoa estranha ao quadro funcional ou societário da empresa destinatária. A presunção de legitimidade do ato administrativo é afastada diante da ausência de prova de que a notificação foi realizada de forma regular, incumbindo ao Fisco a demonstração da higidez do ato, conforme interpretação do art. 373, I, do CPC. A nulidade por vício formal essencial, como é o caso da notificação irregular, é absoluta e independe de demonstração de prejuízo, conforme precedentes do STJ. O pedido subsidiário de afastamento dos honorários advocatícios não merece acolhida, pois a isenção prevista no art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015 não alcança a condenação decorrente da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A ausência de vínculo do recebedor da notificação fiscal com a empresa autuada invalida os autos de infração, por violação ao contraditório e à ampla defesa. A aplicação da Teoria da Aparência exige demonstração objetiva de confiança ou representação, o que não ocorre com a mera entrega a terceiro sem relação funcional ou societária com a empresa. Compete ao Fisco comprovar a regularidade da notificação no procedimento fiscal, não se tratando de inversão indevida do ônus da prova. A nulidade formal da notificação prescinde de prova de prejuízo, por se tratar de vício essencial. O Estado, embora isento de custas, é responsável pelo pagamento de honorários advocatícios quando vencido, conforme o art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, 238, 248, § 2º, e 373, I; Lei Estadual nº 6.182/98, art. 14; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2213758/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 15.05.2023; TJ-MG, Apelação Cível 51141246420218130024, Rel. Des. Luzia Divina de Paula Peixoto, j. 12.09.2024; TJ-RS, AI 50020082020218217000, Rel. Des. Cláudia Maria Hardt, j. 24.03.2022; TJ-PA, AC 08005573620188140008, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.02.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 28 de abril de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação cível, mantendo inalterada a sentença de 1º grau, nos termos da fundamentação, de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste E. Tribunal. (...) .”

Em suas razões, o agravante alega que a decisão monocrática merece reforma por manter entendimento de que a ausência de notificação dirigida a sócio da empresa seria suficiente para declarar a nulidade dos autos de infração, desconsiderando os argumentos apresentados em sede de apelação.

Sustenta, inicialmente, que a sentença de origem inverteu indevidamente o ônus da prova, imputando ao Fisco a responsabilidade de demonstrar a regularidade das notificações, quando, conforme o art. 373, I, do CPC, caberia à parte autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito, incluindo a alegada irregularidade.

Assevera, ainda, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, devendo a parte interessada demonstrar de maneira cabal a existência de vícios capazes de invalidá-los.

Afirma que a COMERCIAL SARTI LTDA não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto decorrente da suposta falha na notificação, não havendo, portanto, violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Defende a validade das notificações fiscais realizadas, com base no art. 14 da Lei Estadual nº 6.182/98, segundo o qual são válidas notificações feitas pessoalmente, por via postal ou por edital.

Aduz que, ainda que a pessoa que recebeu as notificações não integrasse o quadro societário da empresa, havia vínculo com esta no momento do recebimento, o que, à luz da Teoria da Aparência, é suficiente para validar o ato.

Ao final, o agravante requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão agravada a fim de reconhecer a validade das notificações fiscais relativas aos autos de infração nº 03351000067-0, 03351000068-8 e 03351000069-6, declarando-se a improcedência do pedido de nulidade dos respectivos procedimentos e mantendo-se a cobrança dos créditos tributários.

Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada.

A COMERCIAL SARTI LTDA não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de ID nº 24371634.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática (ID.

22506327), por meio da qual se negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo-se a sentença de primeiro grau que reconheceu a nulidade dos autos de infração fiscais de nº 03351000067-0, 03351000068-8 e 03351000069-6, em razão de as respectivas notificações terem sido recebidas por pessoa alheia ao quadro societário da empresa COMERCIAL SARTI LTDA.

O agravante, inconformado, sustenta que a sentença de origem teria invertido indevidamente o ônus da prova ao exigir do ente fazendário a demonstração de que a pessoa que recebeu as notificações era devidamente habilitada e que do art. 373, I, do CPC, incumbia à parte autora a comprovação de irregularidade na notificação, ônus que não teria sido satisfeito.

Alega, ainda, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que a parte adversa não demonstrou qualquer prejuízo efetivo decorrente da forma de notificação.

Invoca, em reforço, a Teoria da Aparência para sustentar que a validade da notificação não exige que o recebedor integre o quadro societário ou possua poderes de administração, bastando que a entrega tenha ocorrido no endereço correto da empresa.

Todavia, razão não assiste ao agravante.

A decisão monocrática impugnada baseou-se em sólida análise dos elementos constantes nos autos, notadamente quanto à ausência de prova de que a pessoa que recebeu as notificações fiscais estivesse habilitada ou integrasse o quadro societário da empresa à época da lavratura dos autos de infração.

Os documentos carreados ao processo evidenciam que as notificações foram entregues a pessoa identificada como Ozilan Alves, que não figura entre os sócios da empresa, os quais eram, inicialmente, Dirce Sarti de Deus e Altair Roberto de Deus, e, posteriormente, Atanaeno Gonçalves Meira e Abelita Gonçalves Meira e nem ao menos tivesse poderes de administração ou de gerência geral junto à pessoa jurídica.

A legislação estadual aplicável, Lei nº 6.182/98, em seu art. 14, é clara ao dispor que a notificação deve ser realizada, preferencialmente, por meio de entrega pessoal ao sujeito passivo, a seu representante ou preposto, com a devida comprovação da recepção.

Não se exige, de forma literal, que o recebedor integre o quadro societário; contudo, é necessário que tenha vínculo inequívoco com a empresa que justifique a presunção de ciência do conteúdo notificado, sob pena de nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Ocorre que, no presente caso, não há nos autos comprovação de que o recebedor das notificações ostentava qualquer vínculo com a empresa.

O mero apontamento de que estava no local da entrega, sem demonstração de vínculo empregatício, contratual ou funcional com a COMERCIAL SARTI LTDA, é insuficiente para atrair a aplicação da Teoria da Aparência.

Aliás, conforme pontuado na decisão agravada, a ausência de demonstração do vínculo do recebedor das notificações, bem como de sua habilitação como preposto ou representante legal da empresa, conduz, inexoravelmente, à nulidade dos atos subsequentes.

Esta doutrina, como consagrado na jurisprudência pátria, exige elemento de confiança ou aparência objetiva de representação que não se fez presente nos autos.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do Colendo Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POSTAL.
RECEBIMENTO POR PESSOA ESTRANHA AO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS. INVALIDADE.
SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de cobrança de honorários referentes a serviços de arquitetura. 2.
Nos termos do art. 248, § 2º, do CPC/2015, que consagrou a teoria da aparência, é válida a citação da pessoa jurídica mediante a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.
3. Hipótese dos autos em que, contudo, a carta de citação foi recebida não por funcionário da própria pessoa jurídica ré, mas sim de funcionário do shopping center onde se localiza seu estabelecimento comercial.
4. Consoante a jurisprudência desta Corte, não se aplica a teoria da aparência quando a comunicação for recebida por funcionário da portaria do edifício, pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica.
Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2213758 SP 2022/0297453-7, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)”

No mesmo sentido decidiram os Tribunais Pátrios:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - NULIDADE DA CITAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - RECEBIMENTO POR PESSOA ESTRANHA A EMPRESA - TEORIA DA APARÊNCIA - INAPLICABILIDADE - NULIDADE RECONHECIDA - RETORNO DOS AUTOS A INSTÂNCIA DE ORIGEM - RECURSO PROVIDO. - Nos termos do art. 238 do CPC "Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual" - De acordo com o § 2º do art. 248 do CPC, sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências -
Com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo . Não se aplica a referida teoria quando a comunicação for recebida por funcionário da portaria do edifício, pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica
. (TJ-MG - Apelação Cível: 51141246420218130024, Relator.: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 12/09/2024, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2024).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. CARTA AR RECEBIDA POR TERCEIRO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A EMPRESA DEMANDADA.
Hipótese em que verificada a alegada nulidade da citação, porquanto a Carta AR de citação foi a Carta AR de citação foi recebida por pessoa estranha à lide e sem qualquer relação com a empresa demandada. Evidenciada a nulidade do ato citatório e de todos os atos praticados desde então.
Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50020082020218217000, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 24-03-2022). (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50020082020218217000 PORTO ALEGRE, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 24/03/2022, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022).”

Outrossim, alegação de que o juízo de origem teria invertido indevidamente o ônus da prova não se sustenta à luz da interpretação sistemática do art. 373 do CPC. Ao Estado do Pará, na qualidade de sujeito ativo da relação jurídica tributária e responsável pela condução do procedimento fiscal, incumbia demonstrar a higidez do ato administrativo, notadamente quanto à regularidade das notificações.

Como bem pontuado na decisão combatida, o vício na notificação resta comprovado pela simples ausência de demonstração de que a pessoa que recebeu o comunicado fiscal integrava o quadro societário ou representante legal da empresa, o que afasta a presunção de legitimidade.

Dessa forma, não se tratou de inversão do ônus, mas do reconhecimento de que o ônus da prova sobre a regularidade do procedimento fiscal é, de fato, do Fisco.

No mais, é irrelevante a invocação da presunção de legitimidade dos atos administrativos quando há prova nos autos — ou, neste caso, ausência dela — que compromete a higidez do procedimento notificatório.

Quanto à alegação de ausência de demonstração de prejuízo concreto, ressalta-se que, no caso de vício formal essencial à constituição do crédito, como é a irregularidade na notificação inicial, a nulidade é absoluta e prescinde da demonstração de prejuízo, consoante orientação do STJ.

No tocante ao pedido subsidiário de afastamento dos honorários advocatícios, não há fundamento jurídico que o ampare. A condenação do Estado ao pagamento de honorários decorre da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC.

O Ente Estatal invoca o art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015 com o fim de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Vejamos a norma estadual:

“Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

(...)

Parágrafo único. As isenções previstas neste artigo não alcançam as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, exceto a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB,
nem eximem as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora.
(Redação dada pela Lei n°. 8.583/2017).”

Ao se referir ao reembolso de despesas judiciais, a norma estadual reconhece a responsabilidade da parte vencida, ainda que ente público, o que reforça a obrigatoriedade também do pagamento de honorários, conforme o CPC.

Nesse sentido, vejamos julgado semelhante referente a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O RECONHECIMENTO DO DIREITO DO APELADO PELO APELANTE E CONDENOU O ÚLTIMO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
PRETENSÃO RECURSAL DE AFASTAMENTO DAS CONDENAÇÕES EM CUSTAS E HONORÁRIOS, AO FUNDAMENTO DA ISENÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS RECONHECIDA NA LEI ESTADUAL. EXCEÇÃO QUANTO À NECESSIDADE DE REEMBOLSO DAS CUSTAS À PARTE VENCEDORA.
QUANDO O ENTE FOR VENCIDO. PREVISÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.328/2015, ALTERADA PELA LEI 8.583/2017.
HONORÁRIOS DEVIDOS CONFORME NORMAS DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1
.
Apelação interposta pelo Município de Barcarena contra parte da sentença que o condenou em custas e honorários advocatícios, ao argumento de que o ente Municipal seria isento.
2
. O artigo 40 da Lei Estadual n. 8.328/2015, alterado pela Lei n. 8.583/2017, determina que são isentos do pagamento das custas processuais a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas
. 3.
Contudo, seu parágrafo único determina que “as isenções previstas neste artigo não alcançam as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, exceto a Ordem dos Advogados.
(TJ-PA - AC: 08005573620188140008, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/02/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/02/2022).”

Portanto, diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.
Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025